Tribunal: TJPA
Processo: 0866389-39.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866389-39.2020.8.14.0301

APELANTE: ONCOLOGICA BRASIL S/S LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ANULADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. NECESSIDADE DE DECISÃO SANEADORA. NULIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de execução baseada em cédulas de crédito bancário, reconhecida como título executivo extrajudicial, conforme artigo 784, XII, do CPC e Lei nº 10.931/2004.

2.

O Juízo a quo julgou antecipadamente o mérito sem proferir decisão saneadora, tendo considerado suficientes os documentos anexados à petição inicial, nos termos do artigo 355, I, c/c artigo 920, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia recursal reside em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem saneamento ou produção de provas, configurou cerceamento de defesa e erro de procedimento, o que justificaria a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, o saneamento do processo é um ato obrigatório, cabendo ao juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e direito, definir o ônus da prova e especificar as provas necessárias.

5.

O julgamento antecipado da lide, sem a observância do saneamento, contraria os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, podendo causar prejuízo às partes, principalmente se houver necessidade de produção de provas.

6.

No presente caso, o juiz não proferiu decisão saneadora, deixando de delimitar os pontos controvertidos e de especificar as provas admitidas, o que configurou cerceamento de defesa e decisão surpresa, em violação aos artigos 357 e 355 do CPC.

7.

A jurisprudência deste Tribunal e de outros tribunais pátrios reconhece que a ausência de saneamento e a prolação de sentença sem a devida instrução processual configuram nulidade, impondo a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito, com a observância das fases processuais adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença anulada para que seja realizado o saneamento do processo, com a delimitação das questões controvertidas, produção de provas e retomada do curso processual até a ulterior prolação de nova sentença.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de decisão saneadora e o julgamento antecipado da lide sem observância das fases processuais essenciais configura nulidade da sentença, com violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, devendo a sentença ser cassada e o processo retornado à fase de saneamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 357.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0866389-39.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ONCOLOGICA DO BRASIL S/S LTDA
(ADVS.
JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO E REBECA DE QUEIROZ HENRIQUE
)

APELADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.
(ADV. PATCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
ONCOLOGIA DO BRASIL S/S LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente os embargos à execução opostos pela recorrente m face do Banco da Amazonia S.A. e determinou, ato contínuo, o prosseguimento da execução nº 0843891-80.2019.8.14.0301.

Irresignada, a parte recorrente suscita nulidade processual em razão do cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo se omitiu quanto a produção de provas.

Nesse contexto requer:

“(i) Receber o presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC;

(ii) A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;

(iii) A total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo o cerceamento de defesa, sendo declarada a nulidade processual, devendo o presente feito ser retomado à fase instrutória, oportunizando às partes o direito de produção probatória e a expedição de ofício aos terceiros necessários. Mas, mantendo-a nos demais termos, especialmente quanto a convalidação da penhora sobre o bem dado em garantia e a manutenção do efeito suspensivo”.

Juntou documentos.

Contrarrazões (PJe ID nº 20.416.883), na qual o Banco da Amazonia S.A., pugna, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, pela improcedência do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0866389-39.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ONCOLOGICA DO BRASIL S/S LTDA
(ADVS.
JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PINTO E REBECA DE QUEIROZ HENRIQUE
)

APELADO: BANCO DA AMAZONIA S.A.
(ADV. PATCIA DE NAZARETH DA COSTA E SILVA
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início rejeito, de plano a preliminar suscitada pelo recorrido de não conhecimento do recurso – ausência de dialeticidade –, uma vez que, ao lado de não atacar especificamente a
ratio decidendi
da sentença, a argumentação recursal se baseia em erro de procedimento que caso acatado por esta e. Turma redundará na decretação de nulidade do ato impugnado.

De mais a mais, o julgamento antecipado da lide foi informado – pelo Juízo – quando da prolação da sentença:

“
DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

Sendo ação principal de execução tem como fundamento cédulas de crédito bancário como Título Executivo Extrajudicial nos termos do Art.784, XII do CPC e Lei nº.10.931/2004, e tendo em vista as alegações apresentadas, entendo desnecessária a produção de outras provas, além da documental, para julgamento do pedido.

Destarte, considerando que, no caso, tais documentos poderiam, e deveriam, ser acostados à petição inicial, passo ao julgamento antecipado do mérito, com fulcro no artigo 355, I, c/c art. 920, II do CPC”.

Neste contexto,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise do mérito.

A controvérsia recursal a ser dirimida, reside em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem saneamento ou produção de provas, caracteriza erro de procedimento a macular o processo.

O artigo 357 do Código de Processo Civil prevê que, não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no capítulo em que inserido essa disposição legal, o saneamento do processo deverá ser feito. Assim, não se apresenta como faculdade para o juiz, trazendo inclusive os termos em que deverá ocorrer.

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento”.

A necessidade de se observar o disposto no mencionado artigo pretende assegurar a razoável duração do processo assim como consagrar o princípio do contraditório, garantindo seu desenvolvimento sem vícios.

Nesse contexto, não há dúvida de que se deve ter em conta a garantia do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da isonomia, além do princípio da não surpresa, expressa ou implicitamente, insculpidos na Constituição da República e no Código de Processo Civil.

Em termos de contraditório, o magistrado, atento aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, deve dialogar com os demais sujeitos no intuito de criar uma simbiose, em benefício das partes e da Jurisdição, a fim de que o direito seja dito ou, no mínimo buscado, a partir das provas carreadas pelas partes somadas àquelas formadas em juízo. Não foi o que ocorreu nos presentes autos.

Não se olvida que o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe avaliar a necessidade de outros elementos para a formação do seu convencimento. Contudo, a entrega de uma prestação jurisdicional justa decorre necessariamente do compromisso com a busca da verdade real durante a instrução processual.

Humberto Theodoro Júnior, ao discorrer sobre o poder de instrução do juiz, assim leciona:

"(...) o juiz, no processo moderno, não pode permanecer ausente da pesquisa da verdade material. Como entende Fritz Baur, ‘antes fica autorizado e obrigado a apontar às partes as lacunas nas narrativas dos fatos e, em casos de necessidade, a colher de ofício as provas existentes’. Essa ativização do juiz visa não apenas propiciar a rápida solução do litígio e o encontro da verdade real, mas também a prestar às partes uma ‘assistência judicial’. No entender do professor ‘não devem reverter em prejuízo destas o desconhecimento do direito, a incorreta invalidação da situação de fato, a carência em matéria probatória; cabe ao juiz sugerir-lhes que requeiram as providências necessárias e ministrem material de fato suplementar, bem como introduzir no processo as provas que as partes desconhecem ou lhes sejam inacessíveis."
(in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Forense, 49a edição, p. 428)

Além disso, salienta-se que de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia do juiz às partes, dando-lhes ciência sobre sua intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença proferida sem a observância dessa providência.

No escólio de Fredie Didier:

“O art. 355 do CPC prevê as hipóteses em que se admite o julgamento antecipado do mérito da causa (...). É preciso fazer algumas anotações sobre esse artigo.

a) Em primeiro lugar, o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente o mérito. Essa intimação prévia é importantíssima: i) evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes; ii) se a parte não concordar com essa decisão, sob o fundamento de que ela cerceia o seu direito à prova e, por isso, invalida o procedimento, deve registrar o inconformismo, nos termos do art. 278 do CPC - se não o fizer, não poderá, posteriormente, alegar, na apelação, cerceamento de defesa pela restrição que se fez ao seu direito à prova, em razão da preclusão.

b) Essa possibilidade de abreviação do procedimento deve ser utilizada com cautela e parcimônia, não só porque pode implicar restrição ao direito à prova, mas também porque, sem audiência de instrução e julgamento, podem os autos subir ao tribunal, em grau de recurso, com insuficiente conjunto probatório (...).

c) O inciso I do art. 355 autoriza o julgamento antecipado quando não for necessária a produção de provas em audiência, ou seja, quando a prova exclusivamente documental for bastante para a prolação de uma decisão de mérito".
(in Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 18a Edição. Salvador: JusPodivm. Pág. 700).

Assim, o citado art. 355, inciso I, do CPC admite a realização do julgamento antecipado da lide apenas na hipótese de o feito já se encontrar maduro, ou seja, versar questões meramente de direito ou, se envolver controvérsia fática, o conjunto probatório já se mostrar suficiente para a prolação de uma sentença justa, situações não verificadas no caso em comento, uma vez que existe nos autos dúvidas sobre as matérias alegadas pela parte embargante, sendo proferida decisão surpresa, sem qualquer saneamento do feito, uma vez que a mera intimação para informar as provas que pretende produzir, não atende as condições do art. 357 do CPC.

Por outro lado, a valoração da admissibilidade, pertinência e concludência da prova pelo magistrado, para fins de deferimento ou não de sua produção, não se dá ao arrepio da garantia constitucional de ampla defesa, somente podendo o Juiz dispensar a produção de prova, caso já se encontre convicto, pelos documentos constantes dos autos, acerca da existência do fato ou situação jurídica que aquela pretendia demonstrar, não podendo, por conseguinte, dispensar a realização de prova destinada a demonstrar o direito alegado para, em seguida, julgar de forma contrária à sua pretensão, considerando que não apresentou provas suficientes.

Nesse sentido, peço vênia para novamente transcrever a luminar doutrina de Fredie Didier Jr.:

“Não se permite que o juiz, no julgamento antecipado do mérito da causa, conclua pela improcedência, sob o fundamento de que o autor não provou o alegado. Caso convoque os autos para julgamento antecipado, supõe-se que o magistrado reputa provados os fatos alegados. Entende, enfim, que não há necessidade de prova. Essa decisão impede comportamento contraditório do juiz (venire contra factum proprium); há preclusão lógica para o magistrado, que, então, não pode proferir decisão com aquele conteúdo. A sentença e improcedência por falta de prova, em julgamento antecipado o mérito da causa, além de violar o dever de lealdade processual, a boa-fé objetiva (art. 5º, CPC) e o princípio da cooperação (art. 6º, CPC), poderá ser invalidada por ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão do direito à prova".
(op. cit. Pág. 700).

Portanto, verifica-se que a análise das matérias ventiladas, deve passar pela decisão saneadora, fixando os pontos controvertidos e analisando eventual distribuição/inversão do ônus probatório, para em seguida intimar as partes a manifestar sobre as provas que pretendem produzir, impondo-se a cassação da sentença vergastada para regular saneamento e processamento instrutório.

Neste sentido:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DE DECISÃO SANEADORA SOBRE O CDC E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE PROCEDIMENTO. DECISÃO PREMATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. 1. Malgrado o pedido de julgamento antecipado do pedido formulado pelo autor/apelante, afigura-se prematura a sentença proferida, porquanto efetivamente cerceou o seu direito de defesa. Isso porque, na decisão de saneamento não houve a delimitação das questões de direito relevantes para a demanda, nem sequer houve pronunciamento a respeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da necessidade ou não de inversão do ônus probatório (art. 357, CPC), a fim de organizar o processo e especificar os meios de prova admitidos, evitando-se que o autor fosse surpreendido com a sentença atacada.2. Desta forma, evidente a necessidade de pontuar os pontos controvertidos e a quem incumbiria o ônus de provar essas circunstâncias, anteriormente ao julgamento de mérito, sendo manifesto o cerceamento de defesa, devendo a sentença, assim, ser cassada de ofício, remetendo-se os autos ao juízo de origem para o prosseguimento da demanda, ficando prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DA APELAÇÃO”.
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5278927-16.2021.8.09.0076, Rel. Des (a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2a Câmara Cível, julgado em 07/12/2022, DJe de 07/12/2022).

.
.......................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGIOTAGEM. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO APENAS QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode o indeferimento, ou deferimento do pedido de inversão ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença). Destarte, deve o pedido ser apreciado antes da sentença, em decisão fundamentada, nos termos do artigo 93, IX, Constituição Federa l. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA”.
(TJ-GO - APL: 01065723420168090085, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 13/09/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/09/2019).

.
.......................................................................................................

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO PROCESSO - PONTOS CONTROVERTIDOS - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 357 DO CPC - NULIDADE DA SENTENÇA. Quando as alegações das partes exigirem a produção de provas, impõe-se o saneamento do processo, o que não observado, implica na nulidade da sentença”.
(TJMG - AC: 10000171081243002 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 28/04/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2021).

Destarte, em face das considerações em apreço, conclui-se que a alegação de nulidade da sentença merece ser acolhida para que o ocorra o devido saneamento e oportunizar às partes a produção de provas, garantindo-lhe, assim, os meios necessários à comprovação dos direitos alegados.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO da apelação cível e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para retomada de seu curso, como o devido saneamento e oportunização para instrução até ulterior prolatação da sentença, com apreciação das matérias debatidas.

Após o trânsito em julgado, volvam os autos ao Juízo de origem, observadas as cautelas de praxe.

É o voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/11/2024